Tribunal: TJES
Processo: 5000860-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2020-10-07

Ementa:
EMBGTE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBGDOS. : HUGO MELLO MIRANDA e OUTROS

EMBGDA. : UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA

MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
NULIDADE DO JULGAMENTO – INTERESSE DE MENOR – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL – DISCUSSÃO DE NATUREZA CONTRATUAL – INTERPRETAÇÃO DESFAVORÁVEL AO MENOR – PREJUÍZO CARACTERIZADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1)
A mácula se faz presente e deve ser reconhecida por este Órgão Colegiado, uma vez que, por lapso desta Relatora, não houve intervenção do Ministério Público de 2º grau, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil, por nitidamente envolver interesse do menor Enzo, tornando-se necessária, por conseguinte, a invalidação dos atos praticados sem a participação do Órgão Ministerial,
ex vi
do art. 279, §1º, do mesmo diploma legal.

2)
Apesar de a discussão ostentar natureza contratual tal qual sustentado pela operadora do plano de saúde, não há dúvida de que este Órgão Colegiado, no julgamento cuja nulificação é pretendida, conferiu interpretação às cláusulas contratuais que desfavorece os interesses do menor, disso resultando maior ônus financeiro no custeio do tratamento médico de que necessita, de sorte que a mera possibilidade de tal desfecho ocorrer tornava impositiva a intervenção do Órgão Ministerial previamente ao julgamento.

3)
Embargos de declaração conhecidos e providos.

ACORDA
a egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,

conhecer e
dar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, de 2020.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADORA RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000860-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: HUGO MELLO MIRANDA e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBGTE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBGDOS. : HUGO MELLO MIRANDA e OUTROS

EMBGDA. : UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA

MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra acórdão deste Órgão Julgador, relativo ao julgamento do
agravo de instrumento
interposto por
Unimed
Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico

(ID 560095), integrado, por sua vez, pelo acórdão dos
embargos de declaração
(ID 648114), que deu provimento ao recurso a fim de determinar a adoção do regime de coparticipação no custeio das despesas com o tratamento do 3º autor.

Com tal desfecho, foi reformada a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha (ID 462460) que, em
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
Hugo Mello Miranda e outros (+2)
, havia deferido tutela de urgência a fim de determinar que a requerida
Unimed
Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico
promovesse a cobertura integral dos tratamentos indicados pelo médico que assiste o 3º demandante, sem imposição de limitação quantitativa de consulta/sessões e sem cobrança de coparticipação do tratamento de psicoterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia.

Nas razões recursais (ID 679679), sustenta o Órgão Ministerial, em suma:
(i)
há vício insanável decorrente da ausência de intervenção do Ministério Público para se manifestar, por se tratar de demanda que envolve interesse de menor;
(ii)
em que pese a anterior interposição de embargos de declaração pelo menor e seus representantes, sem que fosse arguida a nulidade, é a primeira que o
parquet
se pronuncia, em virtude de anterior despacho desta Relatora reconhecendo a ocorrência de mácula;
(iii)
por se tratar de demanda que envolve interesses de parte incapaz, é obrigatória a intervenção do Ministério Público em todos os atos do processo (CPC, art. 178, inciso II), sob pena de invalidação dos atos praticados, nos termos do art. 279,
caput
e §1º, do Código de Processo Civil; e
(iv)
é inegável a ocorrência de prejuízo ao menor, por ter sido cassada, sem prévia oitiva de representante do Ministério Público, a liminar outrora concedida no Juízo de 1º grau.

A respeito dos
embargos de declaração
, manifestou-se
Unimed
Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico
em prol de seu desprovimento (ID 692489).

Hugo Mello Miranda e outros
pugnaram pelo provimento dos
embargos de declaração
(ID 692545) e, na sequência, reiteraram anterior manifestação no sentido de que fosse anulado o acórdão por ausência de intervenção do Órgão Ministerial (ID 693584).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES, 24 de agosto de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

VOTO VENCEDOR

EMBGTE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBGDOS. : HUGO MELLO MIRANDA e OUTROS

EMBGDA. : UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA

MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra o acórdão deste Órgão Julgador, relativo ao julgamento do
agravo de instrumento
interposto por
Unimed
Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico

(ID 560095), integrado, por sua vez, pelo acórdão dos
embargos de declaração
(ID 648114), que deu provimento ao recurso a fim de determinar a adoção do regime de coparticipação no custeio das despesas com o tratamento do 3º autor.

Com tal desfecho, foi reformada a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha (ID 462460) que, em
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
Hugo Mello Miranda e outros (+2)
, havia deferido tutela de urgência a fim de determinar que a requerida
Unimed
Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico
promovesse a cobertura integral dos tratamentos indicados pelo médico que assiste o 3º demandante, sem imposição de limitação quantitativa de consulta/sessões e sem cobrança de coparticipação do tratamento de psicoterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia.

Nas razões recursais (ID 679679), assim sustenta o Órgão Ministerial, em síntese:
(i)
há vício insanável decorrente da ausência de intervenção do Ministério Público para se manifestar, por se tratar de demanda que envolve interesse de menor;
(ii)
em que pese a anterior interposição de embargos de declaração pelo menor e seus representantes, sem que fosse arguida a nulidade, é a primeira que o
parquet
se pronuncia, em virtude de anterior despacho desta Relatora reconhecendo a ocorrência de mácula;
(iii)
por se tratar de ação que envolve interesses de parte incapaz, é obrigatória a intervenção do Ministério Público em todos os atos do processo (CPC, art. 178, inciso II), sob pena de invalidação dos atos praticados, nos termos do art. 279,
caput
e §1º, do Código de Processo Civil; e
(iv)
é inegável a ocorrência de prejuízo ao menor, por ter sido cassada, sem prévia oitiva de representante do Ministério Público, a liminar outrora concedida no Juízo de 1º grau.

Pois bem, após o julgamento do
agravo de instrumento
e dos
embargos de declaração
opostos em face do respectivo acórdão,
Hugo Mello Miranda e outros
arguiram a nulidade do julgamento por ausência de intervenção do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor (ID 662194), razão pela qual determinei, ato contínuo, o encaminhamento dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, já reconhecendo, de antemão, a ocorrência do vício apontado pela parte, a ser referendado por este Órgão Colegiado (ID 669880).

Todavia, entendeu por bem a ilustre representante do Órgão Ministerial opor
embargos de declaração
a fim de requerer a nulificação do julgamento, por não ter o
parquet
sido intimado para acompanhar o feito, sem pronunciar-se acerca da matéria versada no recurso, não obstante, repito, o anterior reconhecimento da mácula por esta Relatora (ID 669880).

De fato, a mácula se faz presente e deve ser reconhecida por este Órgão Colegiado, uma vez que, por lapso desta Relatora, não houve intervenção do Ministério Público de 2º grau, nos termos do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil, por nitidamente envolver interesse do menor Enzo, tornando-se necessária, por conseguinte, a invalidação dos atos praticados sem a participação do Órgão Ministerial,
ex vi
do art. 279, §1º, do mesmo diploma legal.

Nesse sentido:

“(...) o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ de que, considerando o disposto nos artigos 82, I e 246 do CPC,
o Ministério Público deve intervir nos casos em que há interesse de menor, sob pena de nulidade
(...)”

(STJ, Segunda Turma, REsp 1.753.259/SP, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/09/2018, DJe 27/11/2018)

“(...) 3. O acórdão recorrido não comporta reparos, pois não destoa da jurisprudência desta Corte, no sentido de que, nos termos dos artigos 82, I e 246 do CPC,
o Ministério Público deve intervir nos casos em que há interesse de menor, sob pena de nulidade
(...)”

(STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 614.022/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 23/6/2016, DJe 30/6/2016)

“(...) 1.
Ao Ministério Público compete intervir nas causas nas quais há interesses de incapazes, tendo direito a ser intimado de todos os atos do processo, sob pena de nulidade
. O reconhecimento do vício, porém, é condicio-nado à existência de prejuízo. Precedentes (...)”

(STJ, Segunda Turma, REsp 1.319.275/PB, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/11/2015, DJe 18/11/2015)

Sabe-se, todavia, que a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio
pas de nullité de sans grief
e, ao ser instada a se manifestar acerca dos presentes aclaratórios,
Unimed
Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico

sustentou a ausência de prejuízo a ensejar a nulificação do julgamento, aduzindo, para tanto, que “
inexistiu prejuízo ao menor, vez que a discussão do agravo de instrumento é puramente contratual e não houve suspensão do tratamento ofertado, ao contrário do que se leva a crer (...)
” (ID 692489).
Deve ser rechaçada a tese da operadora do plano de saúde, já que, apesar de a discussão ostentar natureza contratual tal qual sustenta, não há dúvida de que este Órgão Colegiado, no julgamento cuja nulificação é pretendida,
conferiu interpretação às cláusulas contratuais
que desfavorece os interesses do menor
, disso resultando maior ônus financeiro no custeio do tratamento médico de que necessita, de sorte que a mera possibilidade de tal desfecho ocorrer tornava impositiva a intervenção do Órgão Ministerial previamente ao julgamento.

Ante o exposto,
dou
provimento aos embargos de declaração
a fim de anular o julgamento do
agravo de instrumento
(ID 560095), bem como dos
embargos de declaração
opostos (ID 648114), e, ato contínuo, determinar o encaminhamento do feito à douta Procuradoria Geral de Justiça para que se pronuncie sobre a matéria versada no recurso, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil.
É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBGTE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBGDOS. : HUGO MELLO MIRANDA e OUTROS

EMBGDA. : UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA

MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
NULIDADE DO JULGAMENTO – INTERESSE DE MENOR – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL – DISCUSSÃO DE NATUREZA CONTRATUAL – INTERPRETAÇÃO DESFAVORÁVEL AO MENOR – PREJUÍZO CARACTERIZADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1)
A mácula se faz presente e deve ser reconhecida por este Órgão Colegiado, uma vez que, por lapso desta Relatora, não houve intervenção do Ministério Público de 2º grau, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil, por nitidamente envolver interesse do menor Enzo, tornando-se necessária, por conseguinte, a invalidação dos atos praticados sem a participação do Órgão Ministerial,
ex vi
do art. 279, §1º, do mesmo diploma legal.

2)
Apesar de a discussão ostentar natureza contratual tal qual sustentado pela operadora do plano de saúde, não há dúvida de que este Órgão Colegiado, no julgamento cuja nulificação é pretendida, conferiu interpretação às cláusulas contratuais que desfavorece os interesses do menor, disso resultando maior ônus financeiro no custeio do tratamento médico de que necessita, de sorte que a mera possibilidade de tal desfecho ocorrer tornava impositiva a intervenção do Órgão Ministerial previamente ao julgamento.

3)
Embargos de declaração conhecidos e providos.

ACORDA
a egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,

conhecer e
dar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2020.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADORA RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.